Tribunal: TJBA
Processo: 0500927-83.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500927-83.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADA: CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE PINHO BRITO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, VICTOR TANURI GORDILHO, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
IPTU. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE
não tEm o condão de afastar a preclusão, POIS
JÁ APRECIADA.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO PADRÃO (VUP) E PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV) DOS IMÓVEIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUMENTO GRADUAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
0500927-83.2014.8.05.0039
, tendo como A
pelante
o
MUNIC
Í
PIO DE CAMA
Ç
ARI,
sendo Apelada
CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.